Tribunal: TJMT
Processo: 1033086-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033086-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SANDRA MARIA FERREIRA DO CARMO - CPF: 177.237.601-91 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PARA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO EM RAZÃO DE CONCURSO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO
A QUO
: A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – REQUERIMENTO AMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA APÓS O LAPSO TEMPORAL DE 5 (CINCO) DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME E DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATVO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Sustenta a Apelante que não houve restou caracterizada a prescrição, pois há requerimentos administrativos, os quais suspendem o transcurso do prazo prescricional.

2. Afirma ainda que houve renúncia tácita da prescrição pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar se houve ou não ocorrência de prescrição, suspensão do prazo prescricional em razão de requerimentos administrativos e renúncia tácita da prescrição pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo
a quo
da prescrição quinquenal para ingresso de ação judicial com o escopo de questionar nomeação de candidato em razão de concurso público, inicia-se a partir do término do prazo de validade do certame.

5. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, o qual volta a transcorrer, pela metade, a partir do término do processo administrativo.

6. Não há falar em renúncia tácita da prescrição pela Administração Pública quando o ato impugnado é realizado não em razão de ato voluntário ou discricionário, mas sim decorrente de cumprimento de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: O prazo prescricional quinquenal para ingresso de ação judicial com o escopo de questionar nomeação de candidato em razão de concurso público, inicia-se a partir do término do prazo de validade do certame, pois, a Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso,
a Administração Pública tem a discricionariedade de escolher qual o melhor momento de nomear o candidato.

O prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20910/32.

O art. 4º do Decreto nº 20910/32 estabelece que não há prescrição durante o período em que a Administração Pública estiver analisando pedidos administrativos.

No entanto, o art. 9º do Decreto nº 20910/32 estabelece que o prazo prescricional volta a transcorrer pela metade após o término do processo administrativo.

Quanto à renúncia tácita da prescrição, o ato administrativo questionado pela Apelante não ocorreu de forma autônoma ou discricionária pela Administração Pública, mas sim de forma vinculada, haja vista que expediu o referido ato em cumprimento de decisão judicial, bem como, aplica-se de forma análoga o Tema 1109 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, 4º e 9º, todos do Decreto nº 20910/32 e Tema 1109 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - N.U 1003398-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021), (TJ/MT - N.U 0037962-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) e (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.034286-1/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2022, publicação da súmula em 28/07/2022)
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANDRA MARIA FERREIRA DO CARMO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária nº 1033086-96.2024.811.0041, julgou improcedente o pedido, ante ao reconhecimento da prescrição.

O objeto da ação é a nomeação da Apelante ao cargo de Agente da Infância e Juventude do Juizado da Infância e Adolescência da Comarca de Cuiabá, ante à sua classificação em concurso público ocorrido nos idos de 1998.

Em suas razões recursais, argumenta não ocorrência de prescrição, uma vez que formulou diversos pedidos administrativos, os quais suspendem o prazo prescricional.

Sustenta também que houve a renúncia tácita da prescrição pelo Tribunal de Justiça, pelo ATO TJMT/PRES nº 147/2024, declarou estáveis servidores públicos, os quais tiveram classificações inferiores à Apelante.

Afirma também que a Administração Pública declarou, de forma expressa, a necessidade de prover os cargos vagos, o que gerou o direito subjetivo de nomeação da Apelante.

Contrarrazões apresentadas no Id. 256913663.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público, conforme manifestação no Id. 260182173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é ocorrência ou não de prescrição da pretensão da Apelante em ser nomeada em cargo público decorrente de concurso público, bem como declará-la estável no serviço público com data retroativa.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante aos fatos e ao equilíbrio jurídico amplamente demonstrados neste petitório e findando na expectativa de vosso espírito de dedicação ao Direito e à Justiça, requer-se a Vossa Excelência:
7.1. Considerando a natureza da causa e a postura do Estado de não transigir em litígios dessa espécie, A AUTORA EXPRESSA SEU DESINTERESSE EM AUTOCOMPOSIÇÃO (CPC, art. 334, § 5º).
7.2. A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR (CPC, art. 300 e ss.), PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE DA REQUERENTE NO CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - PTJ, DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DA COMARCA DA CAPITAL, no prazo máximo de 30 (trinta dias), sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa. em caso de descumprimento da r. decisão e, subsidiariamente, seja garantida a reserva da vaga, independentemente da expiração do prazo do concurso.
7.3. DETERMINE A CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio de oficial de justiça, para, querendo, responder no prazo de quinze dias (CPC, art. 335), devendo o respectivo mandado conter as finalidades da citação, as determinações e cominações pertinentes, bem como a cópia do despacho do(a) MM. Juiz(a), informando ainda o prazo para resposta, o juízo e o cartório, com o respectivo endereço, facultando-se ao oficial de justiça encarregado da diligência proceder nos dias e horários de exceção (CPC, art. 212, § 2º).
7.4. Após o regular processamento, no mérito, A RATIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA INÍCIO LITIS PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS E DECLARAR A REQUERENTE ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO, NO CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - PTJ, DO JUIZADO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DA COMARCA DA CAPITAL, COM EFEITOS RETROATIVOS A 11/03/2010, com sua consequente migração do Regime Geral de Previdência Social-RGPS para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS do Estado de Mato Grosso.
7.5. Conforme o artigo 105 do CPC, o advogado subscritor desta declara que a requerente não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas relacionadas ao presente feito sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 3º e 4º e Lei Federal nº 1.060/50) sob as cominações da Lei nº 7.115/83.
7.6. Sob pena de nulidade (CPC, art. 272, § 2º), REQUER-SE QUE TODAS AS NOTIFICAÇÕES, INTIMAÇÕES, PUBLICAÇÕES E DEMAIS COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS SEJAM REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE EM NOME DO ADVOGADO ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso sob o n. 6.576.
7.7. Se digne em CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, observando-se, para tanto, os critérios e percentuais estabelecidos no § 3º e incisos do artigo 85 do CPC.
7.8. PROTESTA PELA PRODUÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS, sem exceção de nenhum, em especial pelos documentos anexos, juntada de outros documentos e tudo mais que se fizer necessário para a aplicação da Justiça.
7.9. Atribui-se ao feito o valor de R$ 84.721,00 (oitenta e quatro mil setecentos e vinte e um reais). Termos em que; Pede e espera deferimento.

A sentença foi proferida no dia 16/08/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço,
ex officio
, a ocorrência da prescrição do direito de ação da parte Autora, à vista do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Intimem-se.

Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão e remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se.

A pretensão recursal da Apelante está assim deduzida:

Diante do exposto, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA E AOS DEMAIS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DESTE EMINENTE COLEGIADO QUE SE DIGNE(M) A CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO ORA APRESENTADO, PORQUANTO SE ENCONTRAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS À SUA ADMISSIBILIDADE, PARA DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO E REFORMAR A R. SENTENÇA DE ID. 164552734, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM 1ª INSTÂNCIA E ESTENDER À APELANTE OS EFEITOS DO ATO TJMT/PRES N.º 147, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024, determinando-se, como consectário lógico, o retorno dos autos à instância originária, para a reabertura da fase instrutória, ao término da qual se espera seja reconhecido o direito da autora à nomeação para o cargo de Agente da Infância e Juventude - PTJ, vinculado ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca da Capital, conforme Edital n. 38/98/NCSP, de 22 de abril de 1998, devidamente publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso em 23 de abril de 1998.
Considerando que a apelante não dispõe de recursos financeiros para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem que isso comprometa o sustento próprio e de sua família, REQUER, ADEMAIS, A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, no artigo 99, §§ 3º e 4º, do CPC, bem como na Lei Federal nº 1.060/50, invocando ainda as disposições da Lei n. 7.115/83, para eximi-la do pagamento das custas processuais atinentes ao preparo do presente recurso de apelação, conforme comprovado pelo documento juntado sob Id. 164184186.

Por fim, requer-se, sob pena de nulidade processual, QUE TODAS AS FUTURAS PUBLICAÇÕES REFERENTES AOS ATOS PROCESSUAIS DO PRESENTE FEITO SEJAM EXCLUSIVAMENTE EFETUADAS EM NOME DO ADVOGADO ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, sob o número 6.576, cujos dados profissionais encontram-se expressamente consignados no timbre deste recurso.

Termos em que;

Pede e espera deferimento

Conforme estabelece pacífica jurisprudência pátria, o prazo de prescrição para o ingresso de ação judicial questionando nomeação de candidato classificado em concurso público, inicia-se a partir da data de expiração de validade do certame, pois, durante a validade do concurso público, a Administração Pública tem a discricionariedade de escolher qual o melhor momento de nomear o candidato.

Salienta-se que o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20910/32.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO: CANDIDATA CLASSIICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CRIAÇÃO DE VAGAS MEDIANTE LEI – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito. 2. Prescrição. 3.
Em se tratando de concurso público, o termo a quo do prazo prescricional para propositura de ação ordinária para questionar nomeação de candidato se dá a partir da expiração do prazo de validade do certame, sendo o termo ad quem 5 (anos) após tal data, em consonância com o Decreto 20.910/32.
4. Prejudicial de mérito rejeitada. (...). 9. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1003398-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA
– NÃO CONFIGURADA –
PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 – A PARTIR DO TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME
– AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Não merece prosperar a prefacial de decadência,
pois incidente o prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a contar do término de validade do certame.
(...). (TJ/MT - N.U 0037962-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015 - JULGAMENTO IMEDIATO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO CARGO PÚBLICO - ERRO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º DA CARTA MAGNA - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1.
O termo inicial para o exercício das pretensões relacionadas à ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é o fim do prazo de validade do certame.
Precedentes dos Tribunais Superiores. (...). 7. Recurso provido. 8. Procedência dos pedidos. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.034286-1/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2022, publicação da súmula em 28/07/2022) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a Apelante prestou concurso para o cargo de Agente da Infância e Juventude da Comarca da Capital, o qual foi regido pelo Edital nº 37/98/NSCP, cuja validade expirou em
24/07/2007
, conforme Informação prestada pelo Conselho da Magistratura e anexada no Id. 256912739.

No entanto, esta somente ingressou com a presente Ação Ordinária em
01/08/2024
, conforme se infere no Id. 256912735, ou seja, quando já ultrapassado e, em muito, o prazo prescricional quinquenal.

No que concerne ao argumento de não ocorrência de prescrição, uma vez que formulou diversos pedidos administrativos, os quais suspendem o prazo prescricional, faço a seguinte ponderação.

É certo que o art. 4º do Decreto nº 20910/32 estabelece que não há prescrição durante o período em que a Administração Pública estiver analisando pedidos administrativos.

No caso em apreço, os documentos anexos aos autos, demonstram que a Apelante formulou apenas dois requerimentos administrativos.

O primeiro deles sob o protocolo nº 0012187/2004, o qual requer informações sobre o concurso público, foi formulado em
24/03/2004
e respondido em
16/04/2007
, conforme se infere no OF. Nº 0344/2007/DIRETORIA-CM, expedido pelo Conselho da Magistratura e anexado no Id. 256912736.

O segundo requerimento administrativo, sob o protocolo nº 0009573-02.2011.811.0000 foi formulado em
01/02/2011
, onde pleiteia saber a sua classificação no certame realizado em 1988, foi respondido em
31/03/2011
, conforme CERTIDÃO Nº 008/2011-GSCP, expedido pela Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se infere no mesmo Id. acima mencionado.

No entanto, a presente ação ordinária foi proposta em
01/08/2024
, conforme se pode observar no Id. 256912735, ou seja, quando já transcorrido mais de 13 (treze) anos após o encerramento último pedido administrativo formulado pela Apelante, ultrapassando em muito o prazo prescricional, ainda que se considere o prazo integral da prescrição quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20910/32, pois, o art. 9º do Decreto nº 20910/32 estabelece que o prazo prescricional volta a transcorrer pela metade após o término do processo administrativo.

Logo, patente é a ocorrência de prescrição.

No que concerne à alegação de que houve a renúncia tácita da prescrição pelo Tribunal de Justiça, pelo ATO TJMT/PRES nº 147/2024 e declarou estáveis servidores públicos, os quais tiveram classificações inferiores à Apelante, faço a seguinte ponderação.

Em primeiro lugar, o ato administrativo acima questionado pela Apelante não ocorreu de forma autônoma ou discricionária pela Administração Pública, mas sim de forma vinculada, haja vista que expediu o referido ato em cumprimento de decisão judicial exarada pelo Pleno deste Sodalício (Ação de Mandado de Segurança nº 8.354/2009), conforme se infere no Id. 256912742.

Para que não paire dúvidas, transcrevo na íntegra o ato administrativo impugnado pela Apelante,
in verbis:

ATO TJMT/PRES N. 147 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
em atenção à determinação contida nos autos do CIA n. 0707867-51.2022.8.11.0001, proferida pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sessão realizada em 11 de março de 2010, nos autos do Mandado de Segurança n. 8.354/2009 - Classe CNJ - 120 - Comarca da Capital,
concernente à classificação no Concurso Público para Provimento de Cargo do Foro Judicial da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, regido pelo Edital n. 38/98/NCSP,de 22.4.1998, disponibilizado no Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso de 23.4.1998, cujo resultado final foi tornado público por meio do Edital n. 03/00/JIJ de 22.11.2000, disponibilizado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso de 24.11.2000,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o Ato n. 1206/2010, disponibilizado no DJe edição n. 8459, em 25.11.2010, e publicado em 26.11.2010, para constar:

Onde se lê: "Declarar estável no serviço público, no cargo de Agente da Infância e Juventude - PTJ, do Juizado da Infância e Adolescência da comarca da Capital, com efeitos retroativos, a 11.3.2010, os servidores abaixo relacionados:

OSVALDINA GOMES DO CARMO ROSA – matrícula 9864;

GRACIELE BENEDITA DE M. F. NASCIMENTO – matrícula 5898;

ELIEZER LEMES DE MORAES – matrícula 9811;

MARISETE GARCIA DUARTE – matrícula 9857."

Leia-se:

"Art. 1º Nomear os candidatos abaixo relacionados para exercerem, efetivamente, o cargo de Agente da Infância e Juventude - PTJ da Comarca de Cuiabá, com efeitos retroativos a 11 de março de 2010:

I – Osvaldina Gomes do Carmo Rosa, 38ª classificação;

II – Graciele Benedita de Mattos Fontes, 41ª classificação;

III – Eliezer Lemes de Moraes, 42ª classificação;

IV – Marisete Garcia Duarte, 44ª classificação."

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. (NEGRITEI)

Ainda que o ato questionado pela Apelante tivesse sido praticado pela Administração Pública de forma autônoma e discricionária, o que definitivamente não é o caso, mesmo assim, não haveria que se falar em renúncia tácita, pois, aplica-se ao presente caso, de forma análoga, o entendimento pacificado pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1109), cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.

Nesse norte, não há falar em renúncia tácita à prescrição.

Por fim, a Apelante alega que a Administração Pública declarou, de forma expressa, a necessidade de prover os cargos vagos, o que gerou o direito subjetivo de sua nomeação.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital prevê 40 (quarenta) cargos para Inspetores de Menores, sendo que todos estes cargos, com exceção do servidor Eliezer Lemes de Moraes, encontram-se providos por servidores efetivos, conforme se pode observar na Informação nº 291/2006 – DRH e acostada no Id. 256912739.

Importante destacar que o referido servidor foi nomeado, de forma efetiva, por meio de decisão judicial já mencionada anteriormente (ATO TJMT/PRES nº 147/2024).

Já o documento anexado no Id. 256913650, expedido pelo Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, o qual demonstra a existência de 15 (quinze) cargos vagos, não tem o condão de gerar o direito de nomeação da Apelante, uma vez que o referido documento não menciona qual é a Comarca em que se encontram vagos os referidos cargos.

Ademais, ainda que haja cargo vago, tal fato, por si só, não gera direito automático à nomeação, pois a nomeação depende de vários fatores tais como disponibilidade orçamentária e financeira, etc.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025